Tribunal: TJDFT
Processo: 0706764-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706764-91.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADRIANA SILVEIRA JOBIM NAVARRO, CRISTIANA SILVEIRA JOBIM SOUZA, LIDIA MARIA BORGES MOURA, SANDRA VIEIRA CADETE SIMOES, TIAGO PEREIRA DA SILVA FILHO, VICENTE FRANCIMAR DE OLIVEIRA, ADNA DE QUEIROZ CAMPOS DOS SANTOS IMPETRADO: PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF D E C I S Ã O Por intermédio da peça de ID 33794680 a Procuradoria-Regional da União da 1a Região oferta impugnação ao cumprimento de sentença deflagrado por Adriana Silveira Jobim Navarro e Outros (ID 32005674), asseverando o excesso no total de R$ 39.479,51 (trinta e nove mil e quatrocentos e setenta e nove reais e cinquenta e um centavos). Busca, ademais, a concessão do efeito suspensivo, sob o argumento de que o regime de pagamento por meio de precatório ao qual está submetida a Fazenda Nacional para quitar débitos judiciais, impõe aguardar o trânsito em julgado da medida impugnativa para evitar pagamento a maior e, caso reconhecido o excesso, a dificuldade em reaver a quantia para os cofres públicos. É o breve relato. Decido. Em regra, a impugnação ao cumprimento de sentença não apresenta o efeito suspensivo, tendo o legislador autorizado, excepcionalmente, sua concessão na presença de alguns requisitos. Dispõe o Código de Processo Civil (CPC): Art. 525. ... (...) § 6o. A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. De fato, a continuidade do cumprimento de sentença, com a inclusão do valor na lista dos precatórios tem o potencial risco de causar à Fazenda Pública grave dano de difícil ou incerta reparação, constituindo seus argumentos a relevância necessária para a concessão do efeito suspensivo. Registre-se que, a despeito de o legislador indicar a necessidade de garantia do Juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, entendo, no excepcional caso, despicienda tal exigência para a União, porquanto a liberação de valores públicos causaria prejuízo à executada que busca administrar os recursos públicos com equilíbrio. Confira-se, a propósito, excerto de julgado do egrégio Conselho Especial desta Casa: "(...) a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças públicas." (EMB. DECL. RE 870.947/SE, Relator: Ministro LUIZ FUX, DJE n. 204, divulgado em 25/09/2018 - grifo nosso). Prestígio à segurança jurídica, evitando-se pagamentos de requisitórios a maior ou a menor, poupando-se, assim, prejuízos à Fazenda Pública ou aos seus credores. (...) Encontrando-se o título ainda em fase de liquidação, não há valor incontroverso pelo qual possa prosseguir a execução. (Acórdão 1183823, 20070020074902EXE, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 2/7/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: 74/75) Com essas razões, concedo efeito suspensivo à presente impugnação, nos termos do artigo 525, § 6o, do CPC. Intimem-se os exequentes para se manifestarem acerca da impugnação. Brasília, 31 de março de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador